Tribunal: TJDFT
Processo: 0733895-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733895-70.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA TONHA CARVALHO DE ARAUJO AGRAVADO: DANIEL BALBINO DE SA, DORIVAL APARECIDO DO CARMO D E S P A C H O Vistos, etc. Considerando o não cumprimento da diligência em relação ao agravado DORIVAL APARECIDO DO CARMO, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator